Tribunal: TJDFT
Processo: 0735564-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Segundo o Embargante, o acórdão padece de omissão, pois não teria se pronunciado sobre as provas carreadas nos autos, quais sejam, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame e as manifestações inequívocas da Administração quanto ao interesse em nomear servidores.

3. Não obstante, o acórdão tratou expressamente da matéria, ao mencionar que o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não confere direito subjetivo à nomeação. Ademais, o preenchimento de cargos vagos não previstos em edital depende da análise de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, uma vez que, por discricionariedade, decidiu não prover seus cargos naquele momento.

4. Assim, o embargante, a pretexto de colmatar o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que lhe é defeso, ante a inadequação da via recursal eleita.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.